Tribunal: TJBA
Processo: 8039236-36.2022.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8039236-36.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AUTOR: FLORIPA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
RENATO PEREIRA GOMES

REU: VIVA ALTERNATIVA PRODUCOES LTDA

Advogado(s)
:
SOAN CAMPOS RIBEIRO

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGADO JULGAMENTO ULTRA PETITA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE OBJETIVA DE CUMPRIMENTO DA TUTELA ESPECÍFICA PRETENDIDA. APARELHAGENS TECNOLÓGICAS OBSOLETAS. PRECEDENTES DO STJ. PODER GERAL DE CAUTELA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. É legítima a conversão da obrigação de entregar aparelhagens de automação adquiridas em 2007, hoje obsoletas, em perdas e danos, diante da impossibilidade objetiva de cumprimento específico.

2. O magistrado, ao exercer o poder geral de cautela, não viola o princípio da adstrição, garantindo, assim, a efetividade da tutela jurisdicional.

3. A sentença que adota tal conversão deve ser mantida, não havendo que se falar em julgamento ultra petita.

4. Ação rescisória julgada improcedente. Reverte-se em favor do acionado o depósito realizado pela parte autora em atenção ao comando dos art. 968, II e 974, parágrafo único. Custas e honorários pelo acionante, no importe de 15% do valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8039236-36.2022.8.05.0000
, em que figuram como apelante
FLORIPA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
e como apelada
VIVA ALTERNATIVA PRODUCOES LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em julgar IMPROCEDENTE a ação rescisória
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .